Tribunal: TJSP
Processo: 0004240-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004240-23.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN SANTOS
SILVA TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004240-23.2016.8.26.0050 -Voto no 35266
2
APELAÇÃO no: 0004240-23.2016.8.26.0050 VOTO No 35.266
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 18a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 703/2018
APELANTE: JEAN SANTOS SILVA TORRES
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
JEAN SANTOS SILVA TORRES foi condenado ao
cumprimento de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal, como
incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, concedido o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu. Preliminarmente, argui
nulidade por ofensa ao art. 226 do CPP. No mérito, pede absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do emprego de
arma, a redução da pena em razão da atenuante da menoridade e regime
prisional inicial mais brando.
Regularmente processado o recurso, a D. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004240-23.2016.8.26.0050 -Voto no 35266
3
de Justiça manifestou-se pelo improvimento, rejeitada a preliminar.
É o relatório.
A preliminar arguida não prospera.
A defesa argúi a nulidade do feito em razão do
reconhecimento do réu ter sido feito sem observância do disposto no art.
226 do CPP.
Trata-se de tese antiga, há muito tempo já superada e
pacificada na jurisprudência pátria, mas que, entretanto, exige
manifestação expressa do julgador para que futuramente não se alegue
omissão.
Pois bem.
É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
que: “As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso.” (STJ - AgRg no REsp 1827892 / MG - Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA - DJe 28/02/2020).
Portanto,
não
houve
nulidade
quanto
ao
reconhecimento do réu pelas vítimas, que foram muito seguras e
demonstraram certeza absoluta em afirmar que JEAN SANTOS SILVA
TORRES foi o autor dos delitos.
Rejeita-se a preliminar
No mérito, narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial, que no dia 29 de agosto de 2015, por volta
das 07h42min, na Avenida Antônio Carlos Benjamim dos Santos, número 514, Grajaú, nesta Cidade e
Comarca da Capital, JEAN SANTOS SILVA TORRES, qualificado às fls. 17, previamente ajustado e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004240-23.2016.8.26.0050 -Voto no 35266
4
unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda/Civic, placa FFL-4313, cor branco, de propriedade
da empresa-vítima Rincompe Telecom LTDA ME, representado pela vítima Sergio Abreu Petraglia, bem
como um telefone celular, marca Samsung, pertencente à vítima Sergio Abreu Petraglia, conforme boletim
de ocorrência de fls. 04/08 e auto de reconhecimento de pessoa de fls. 16.
Consta, ainda que, no dia 29 de agosto de 2015, em horário incerto, na Avenida
Antônio Carlos Benjamim dos Santos, número incerto, Grajaú, nesta Cidade e Comarca da Capital, JEAN
SANTOS SILVA TORRES, qualificado às fls. 17, previamente ajustado e com unidade de desígnios com
mais dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, o veículo Fiat/Idea Adventure, placa ETO-3048, cor verde, de propriedade da vítima Marina
Alves da Silva, bem como, um telefone celular, marca LG, a Carteira Nacional de Habilitação, dois cartões
e R$130,00 (cento e trinta reais) em espécie, pertencentes à vítima Hilton Vitor Paes, conforme boletim de
ocorrência de fls. 05/08 e auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 45.
Conforme se apurou, na ocasião dos fatos, a vítima Sérgio conduzia o veículo
supracitado em via pública, momento em que foi surpreendido pelo indiciado e mais dois indivíduos
desconhecidos em um veículo Fiat Palio, cor verde metálico.
Desta forma, o acusado saiu do veículo Fiat/Palio, portando uma arma de fogo
e anunciou o assalto, juntamente com outro indivíduo desconhecido, enquanto o terceiro não identificado
permaneceu dando cobertura, dentro do veículo Fiat Palio.
Assim, o acusado e o indivíduo não identificado subtraíram o veículo
Honda/Civic e o aparelho celular da vítima Sérgio, e evadiram-se na posse da “res furtiva” .
Por conseguinte, o acusado conduzia o veículo Honda/Civic, em alta velocidade
e em sentido contrário da via, ocasião em que colidiu violentamente de frente ao veículo Fiat/Idea
Adventure, conduzido pela vítima Hilton e, aproveitando-se da situação, apontou uma arma de fogo contra
ela e anunciou o assalto, subtraindo seus objetos pessoais e em seguida evadiu-se no veículo Fiat/Palio, com
os comparsas.
Diante das investigações policiais, as vítimas foram informadas a respeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004240-23.2016.8.26.0050 -Voto no 35266
5
outro roubo praticado pelo ora acusado, e, encaminhadas à delegacia de polícia, reconheceram o acusado
como sendo um dos autores dos roubos que sofreram, conforme autos de reconhecimento positivo de fls. 16 e
45.”.
São estes os fatos.
A materialidade delitiva ficou plenamente demonstrada
pelos boletins de ocorrências, auto de exibição e apreensão, provas
periciais, bem como pela prova oral coligida.
A autoria é certa.
Ambas as vítimas reconheceram o réu em juízo, sem
sobra de dúvidas. Descreveram seu comportamento e demonstraram
certeza absoluta de que JEAN foi o autor dos crimes imputados na
denúncia.
As vítimas foram enfáticas quanto à certeza dos
reconhecimentos que efetuaram em juízo, assim como quanto ao emprego
de arma de fogo e ao concurso de agentes.
Diante deste quadro, pouca credibilidade merece a
negativa do réu, criminoso envolvido na prática de outros delitos
patrimoniais, que de maneira genérica alega inocência.
A apreensão da arma de fogo é desnecessária para a
caracterização da respectiva majorante, entendimento pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do
§2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (STJ - HC 419278 / SP - Ministro RIBEIRO DANTAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004240-23.2016.8.26.0050 -Voto no 35266
6
DJe 22/05/2018).
No caso dos autos, como já foi visto, outros elementos
de prova evidenciaram a utilização de arma de fogo no roubo,
especificamente as verossímeis versões das vítimas.
Os crimes ocorreram em concurso de agentes, como
também asseguraram as vítimas.
Assim, ficam mantidas as causas de aumento de pena
imputadas na denúncia e reconhecidas na r. sentença.
Destarte, fica mantida a condenação sob os próprios
fundamentos.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
Na primeira fase as penas dos roubos foram fixadas
no piso legal, 04 anos de reclusão mais 10 dias-multa para cada delito.
Na segunda fase foi computada a atenuante da
menoridade, sem reflexo nas penas, eis que vedada a redução abaixo do
piso legal.
Na terceira fase, a pena foi acrescida de 1/3 em razão
das causas de aumento de pena comprovadas nos autos, resultando 05
anos e 04 meses de reclusão mais 13 dias-multa, no piso.
Em seguida, reconhecida a continuidade delitiva,
acréscimo de 1/6 sobre a pena de um dos delitos, resultando 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 26 dias-multa, no valor
mínimo legal.
O regime inicial fechado mostrou-se adequado ao caso
concreto, sob os mesmos fundamentos apontados na r. sentença, pois o
réu não praticou apenas um, mas sim, dois roubos com emprego de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004240-23.2016.8.26.0050 -Voto no 35266
7
e concurso de agentes, elevando a reprovabilidade da conduta e ensejando
tratamento penal proporcionalmente mais severo.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora